Tribunal: TJMT
Processo: 1022170-20.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022170-20.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRONILDA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 522.561.621-68 (APELANTE), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. DEFINIÇÃO DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO. DOENÇA DEGENERATIVA E PROGRESSIVA. INCAPACIDADE CONTÍNUA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DESDE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação previdenciária objetivando a revisão da data de início do benefício (DIB) de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. A sentença reconheceu a incapacidade total e permanente da autora, mas fixou a DIB em 28/03/2024, com base no laudo pericial judicial. A parte autora sustenta que a incapacidade é contínua e progressiva desde período anterior e que o benefício deve retroagir à data de cessação do auxílio por incapacidade temporária, em 25/05/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o marco temporal correto da incapacidade laboral da segurada, para fins de fixação da data de início do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório revela que a incapacidade da segurada não surgiu em 2024, mas se manteve contínua e progressivamente desde 2018, sem hiato de recuperação apto a justificar novo marco inicial.

A documentação administrativa demonstra que a autora recebeu auxílio-doença acidentário até 25/05/2023, com reconhecimento, pelo próprio INSS, da Data de Início da Incapacidade (DII) em 11/09/2018.

A perícia judicial confirma a natureza degenerativa e progressiva da enfermidade, sem indicação de melhora ou cessação da incapacidade entre a cessação do auxílio-doença e a data fixada na sentença.

A definição da DIB deve considerar a continuidade da incapacidade após a cessação do benefício anterior, sob pena de solução contraditória e prejuízo à proteção previdenciária da segurada.

Precedentes judiciais (Tema 862 do STJ e Tema 246 da TNU) orientam a fixação da DIB em consonância com a cessação do benefício anterior, quando não comprovada a superação da incapacidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fixação da DIB em aposentadoria por incapacidade permanente deve observar a continuidade da incapacidade laboral, sendo inaplicável novo marco temporal quando não demonstrado o restabelecimento da capacidade entre a cessação do benefício anterior e a nova perícia.

Em caso de doença degenerativa e progressiva, o marco inicial do benefício deve corresponder à data de cessação do auxílio anterior, quando comprovada a persistência da incapacidade.

O laudo pericial judicial não pode se sobrepor ao histórico clínico e administrativo que evidencia a manutenção da incapacidade laboral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59, 86; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 862; TNU, Tema nº 246; TJ-MT, Apelação Cível nº 10020283720228110044, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.08.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50248733520228130433, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Ironilda Ferreira de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Previdenciária n. 1022170-20.2024.8.11.0003, para condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária (B92), fixando a DIB em 28/03/2024 e condenando a Autarquia ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros na forma do Tema 810 do STF, além de honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

A sentença é submetida ao reexame necessário (art. 496, §1º, CPC).

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese: a) que a sentença incorreu em erro ao adotar como DII a data de 28/03/2024, desconsiderando que o próprio INSS havia fixado a incapacidade desde 11/09/2018, fato incontroverso reconhecido nas perícias administrativas realizadas em 2018, 2019 e 2023; b) que a incapacidade sempre foi contínua e progressiva, não havendo intervalo de recuperação que justificasse novo marco; c) que, reconhecida a DII desde 2018, a Data de Início do Benefício (DIB) deve ser fixada em 25/05/2023, data da cessação do auxílio anterior, de modo a evitar descontinuidade na proteção previdenciária; d) requer a reforma integral da sentença nesse ponto, com efeitos financeiros retroativos.

Sem contrarrazões pelo INSS.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à definição do marco temporal da incapacidade e, reflexamente, da Data de Início do Benefício (DIB). Embora a sentença tenha reconhecido a existência de incapacidade total e permanente da segurada, fixou a DIB em 28/03/2024, adotando como fundamento a conclusão pericial judicial de que somente nessa data houve comprovação documental da consolidação da incapacidade. Entretanto, o conjunto probatório revela que a incapacidade laboral da autora não se instalou de forma superveniente em 2024, mas se manteve de maneira contínua e progressiva desde período pretérito, sem qualquer lapso de recuperação que justificasse a fixação de novo marco inicial.

A documentação administrativa constante dos autos demonstra que a segurada recebeu benefício por incapacidade temporária de natureza acidentária ininterruptamente até 25/05/2023, data em que o INSS cessou o auxílio. A perícia administrativa então realizada concluiu pela manutenção da patologia incapacitante, relacionada a esforços repetitivos decorrentes da atividade de auxiliar de limpeza, enfermidade essa que nunca foi considerada superada. Os extratos de benefícios e avaliações internas da Autarquia, inclusive, reconhecem como Data de Início da Incapacidade (DII) o marco de 11/09/2018, que ensejou sucessivas concessões de auxílio-doença até a última cessação em 2023.

Além disso, a evolução clínica retratada no prontuário e nos relatórios médicos demonstra que a autora continuou sob tratamento fisioterapêutico e acompanhamento especializado após a data da cessação, sem apresentar melhora.

A própria perícia judicial confirma o caráter degenerativo e progressivo da doença, apontando agravamento ao longo do tempo. Assim, ainda que
tenha indicado 28/03/2024 como data de emissão do relatório que utilizou como referência, essa escolha não afasta o fato de que a incapacidade já era reconhecida pela Autarquia muito antes dessa data e jamais se mostrou cessada.

O que se verifica, portanto, é que o perito judicial delimitou a DII levando em consideração o primeiro relatório recente disponível, e não a efetiva evolução clínica da segurada desde 2018.

Porém, em se tratando de enfermidade de natureza degenerativa e progressiva, sem qualquer evidência de melhora ou restabelecimento, a definição de um novo marco temporal pressuporia demonstração clara de interrupção da incapacidade, o que não ocorreu. A existência de laudos, perícias administrativas e tratamentos contínuos revela que não houve hiato de capacidade laboral entre a cessação do benefício em 25/05/2023 e a data apontada pelo expert.

Nesse contexto, sendo inequívoco que a incapacidade sempre existiu e persistiu após a cessação do benefício anterior, deve prevalecer o marco objetivo e cronológico conferido pelo próprio INSS à Data de Início da Incapacidade (11/09/2018), sobretudo porque a autora jamais recuperou sua capacidade de trabalho.

Assim, a Data de Início do Benefício (DIB) da aposentadoria por incapacidade permanente deve, necessariamente, corresponder à Data de Cessação do Benefício (DCB) anterior, fixada em 25/05/2023, de modo a assegurar a continuidade da proteção previdenciária e evitar solução contraditória que deixaria a segurada desamparada em período no qual se comprovou sua incapacidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.º 8.213/91 PREENCHIDOS – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.º 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N .º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.º 8.213/91. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.º 862, o termo inicial para implantação do Auxílio-acidente não precedido de auxílio-doença deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado. 3. Em atenção à Emenda Constitucional n.º 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. 4. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020283720228110044, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CONVERSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - REQUISITOS COMPROVADOS - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DATA DA CONCESSÃO - DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCO (DCB) - ESTIMATIVA DE DURAÇÃO
DA INCAPACIDADE FIXADA NO LAUDO PERICIAL - TEMA 246 TNU + DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA - CONCESSÃO DO PRAZO DE 30 DIAS PRA VIABILIZAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - A pretensão de conversão do auxílio-doença previdenciário (B-31) em auxílio-doença acidentário (B-91) pressupõe a comprovação do nexo de causalidade entre a atividade laborativa exercida pelo segurado e a moléstia verificada. Tendo o conjunto probatório dos autos demonstrado a existência de incapacidade parcial e temporária para o exercício do labor original, impõe-se o deferimento do pedido de conversão do benefício com efeito retroativo à data da concessão - Não se pode olvidar que é obrigatório ao Magistrado, "sempre que possível", no ato judicial ou administrativo de concessão ou reativação do auxílio-doença, fixar a data de cessação do benefício, nos termos do supramencionado § 8º, ressalvada a hipótese de o segurado requerer sua prorrogação perante a autarquia federal, conforme a dicção do §9º. - O TNU quando do julgamento do Tema 246 ficou a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art . 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido administrativo de prorrogação. (...)". (TJ-MG - Apelação Cível: 50248733520228130433, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 29/01/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/02/2025)

Reformada a sentença quanto ao marco inicial, o INSS deve proceder ao pagamento das parcelas vencidas desde 25/05/2023, observados os critérios de atualização monetária e juros definidos no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, dou provimento à apelação para fixar a DIB da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária em 25/05/2023, com pagamento das parcelas vencidas desde então, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025